Tribunal: TJDFT
Processo: 0752339-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752339-20.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS AGRAVADO: ALEXANDRE ARAUJO DOS SANTOS CARDOSO DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto por CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF que, em sede do cumprimento de sentença n. 0709608-80.2022.8.07.0020 indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora de bens no endereço do devedor, na forma em que postulado no ID de origem n. 177243598. Em suas razões de recorrer (ID. 54254166), o agravante aduz que mesmo após a realização de diversas diligências o agravado se mantém inerte, demonstrando total desinteresse em satisfazer a dívida em juízo. No que tange ao pedido de penhora, alega que os endereços indicados se referem ao escritório profissional do devedor e a sua casa, e que a expedição de mandado de penhora mostra-se providência útil e necessária para a satisfação do crédito perseguido, a justificar a sua expedição e cumprimento nos endereços indicados. Com esses argumentos pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, postula a reforma da r. decisão agravada para que, confirmando a tutela vindicada, seja determinada a expedição de mandado de penhora e de avaliação de bens do agravado. Preparo devidamente recolhido (ID. 54254169). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal cinge-se em analisar a possibilidade de determinar a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens do agravado. No caso, não se controverte que o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Contudo, cumpre destacar que o agravante não apresentou ambos os requisitos autorizadores que são necessários ao deferimento da tutela recursal, uma vez que ancorou a suposta urgência em alegações abstratas de dilapidação patrimonial, mas sem indicar os riscos concretos para as medidas pleiteadas ou o prazo para a sua consecução. No que tange à probabilidade do provimento do recurso, melhor sorte não lhe assiste. Embora seja incontroverso que o cumprimento de sentença e a execução destinem-se à satisfação do interesse do credor, e que as medidas sejam dirigidas por princípios destinados a assegurar a realização de atos expropriatórios, em se tratando de penhora de bens que compõem o lar ou a atividade remunerada exercida pelo devedor, antes da imediata penhora é necessária a prévia averiguação por parte do oficial de justiça, a fim de que os móveis e utilidades domésticas que guarneçam o escritório e a residência sejam identificados, apenas sendo passíveis de penhora aqueles que não sirvam às necessidades comuns ou aqueles de elevado valor. É esse o entendimento da Eg. 8a Turma Cível, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade de móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do devedor e ressalva os de elevado valor ou que ultrapassam as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 2. Ainda que improvável a localização de bens na residência do devedor que possam ser penhorados nos termos da lei, a avaliação dos referidos bens deve ser realizada por oficial de justiça e a análise da possibilidade de penhora deve ser submetida ao exame do Juízo de origem, especialmente diante do elevado valor da dívida e dos graves danos suportados pelo credor. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1738258, 07222960320238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no DJE: 14/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LEI NÚMERO 8.009/1990. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme disposto no art. 833, inciso II, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os móveis, pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, salvo os de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 2. De acordo com os arts. 1o e 2o da Lei número 8.009/1990, são excluídos da impenhorabilidade os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos. 3. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do devedor, portanto, não é absoluta, sendo que visa restringir a busca desenfreada e sem limites para satisfação do direito do credor, preservando a manutenção a pessoa jurídica. 4. Somente se revestem da impenhorabilidade os livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos ou outros bens móveis que viabilizem a atividade empresarial exercida pela sociedade empresária devedora, consoante interpretação do art. 833 do Código de Processo Civil. 5. Frisa-se que inexiste presunção de que todos os bens que guarnecem o estabelecimento comercial são essenciais à atividade empresarial, uma vez que incumbe privativamente ao Oficial de Justiça, o qual detém múnus público judicial, averiguar a existência de bens passíveis de penhora e constatar a impossibilidade desta. Precedente desta Egrégia Corte. 6. O art. 865 do Código de Processo Civil enfatiza que a penhora sobre determinados bens da empresa somente será determinada se não houver outro meio eficaz para a efetivação do crédito. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Por essas razões, em que pese ser possível, durante a análise do mérito recursal, cogitar-se o deferimento parcial da matéria devolvida à apreciação pela segunda instância, no momento, é inequívoca a ausência, ao menos em sede de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023 às 10:29:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora